Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700834-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., B. A. X. M., ROSELI XIMENES MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI XIMENES MARTINS EMBARGADO: B. A. X. M., ROSELI XIMENES MARTINS, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI XIMENES MARTINS DESPACHO Intime-se Cartão BRB S/A para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelas autoras (ID 24407443). Sem prejuízo, intimem-se as autoras para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração (ID 24444011), petição e documentos (ID 24753493). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator